Tribunal: TJDFT
Processo: 0026599-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026599-50.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DIONEI WILLIAN ROCHA, JL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, MANOEL DOS REIS LEMOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento na prescrição intercorrente, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário. III. Razões de decidir. 3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme CC, art. 206, § 3o, inc. VIII, e D. 57.663/1966, art. 70. 3.1. Iniciado o prazo prescricional em 02/12/2021, e ausentes diligências efetivas para satisfação do crédito até 02/12/2024, configura-se a prescrição intercorrente. 3.2. A intimação pessoal do credor não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a prévia oportunidade de manifestação, a qual foi devidamente assegurada. Precedentes. 3.3. A inércia do exequente após a suspensão do feito e a ausência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução. IV. Dispositivo e Tese. 4. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário, independentemente de intimação pessoal do credor, desde que lhe tenha sido oportunizada a manifestação prévia.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o, 4o e 5o, 924, inc. V. CC, art. 206, § 3o, inc. VIII. D. 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1966154, 0701504-02.2017.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1905478, 0015924-57.2015.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente in casu. Afirma que o objeto da lide é o contrato particular celebrado entre as partes e, portanto, o prazo para cobrança da dívida líquida dele proveniente prescreve em 5 (cinco) anos. Acrescenta que, além de não ter sido observado o início do prazo prescricional para o presente caso, também não houve intimação pessoal para manifestação prévia do recorrente, a fim de possibilitar a eventual comprovação de existência de fato impeditivo à incidência da prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da prescrição, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento da turma julgadora acerca da desnecessidade de intimação pessoal se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ: “A intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ, contudo, o credor deve ser previamente intimado tão somente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (REsp n. 1.857.482/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). Outrossim, no tocante ao prazo prescricional, entende o Sodalício: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002